Tribunal: TJMT
Processo: 1005467-52.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005467-52.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (ADVOGADO), MACHADO SEGURANCA TRABALHO LTDA - CNPJ: 31.136.790/0001-60 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (EMBARGADO), FRANCIELE DOS REIS MACHADO SANTOS - CPF: 024.710.311-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve decisão relativa à ausência de efeito suspensivo em embargos à execução, diante da não comprovação dos requisitos legais, especialmente a garantia do juízo, o perigo de dano concreto e a excepcionalidade apta a justificar a suspensão da execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em omissão ao rejeitar a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução; (ii) saber se houve omissão quanto à análise do perigo de dano; (iii) saber se há contradição entre o reconhecimento da conexão das demandas e a negativa de suspensão da execução; e (iv) saber se eventual equívoco na indicação do número do processo configura erro material com prejuízo processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração exigem a demonstração de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à reapreciação do mérito ou à renovação de inconformismo já examinado pelo órgão julgador.

4.

O acórdão embargado enfrentou de modo suficiente a tese relativa ao efeito suspensivo, assentando que os embargos à execução não possuem, em regra, efeito suspensivo e que sua concessão depende da presença dos requisitos da tutela provisória e da garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme art. 919, § 1º, do CPC.

5.

A ausência de garantia do juízo inviabiliza, como regra, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, admitida mitigação apenas em hipóteses excepcionalíssimas, não demonstradas no caso concreto.

6.

Não há omissão quanto ao perigo de dano quando o acórdão registra a ausência de demonstração concreta de risco ao resultado útil do processo, sendo insuficientes alegações genéricas de prejuízo decorrente de eventual constrição patrimonial.

7.

O reconhecimento da conexão entre demandas não implica suspensão automática da execução, pois a conexão disciplina a tramitação dos feitos, enquanto o efeito suspensivo dos embargos à execução depende dos requisitos próprios do art. 919, § 1º, do CPC.

8.

O equívoco na indicação do número do processo não gerou prejuízo processual, pois o pedido foi compreendido e apreciado em sua substância, afastando-se a existência de erro material sanável com repercussão no resultado do julgamento.

9.

O prequestionamento previsto no art. 1.025 do CPC não autoriza o acolhimento dos aclaratórios quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não constituem instrumento idôneo para rediscussão do mérito quando o acórdão enfrenta, de forma clara e suficiente, as questões relevantes à solução da controvérsia. 2. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento cumulativo dos requisitos da tutela provisória e da garantia do juízo, salvo hipóteses excepcionalíssimas devidamente comprovadas. 3. O reconhecimento de conexão entre demandas não acarreta, por si só, a suspensão automática da execução.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 313, V, “a”, 919, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no REsp 1.549.458/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 11.04.2022, DJe 25.04.2022.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MACHADO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA,
em face do v. acórdão proferido no
Agravo de Instrumento nº 1005467-52.2026.8.11.0000
, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, desproveu o recurso por ele interposto contra sentença que, nos
Embargos à Execução
,

movida em face de
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO,
indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor e negou a gratuidade da justiça
.

Nas razões apresentadas em ID. 360432386, a empresa embargante alega que o acórdão incorreu em omissões e contradição, uma vez que não teria havido enfrentamento adequado da situação excepcional alegada para fins de dispensa da garantia do juízo, consistente na exaustão patrimonial da empresa, no grave quadro de saúde de sua sócia-administradora e na vulnerabilidade de seu filho menor, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista.

Alega, ainda, contradição entre o reconhecimento da conexão entre os embargos à execução e a ação revisional nº 1002834-46.2025.8.11.0051 e a manutenção do prosseguimento da execução. Sustenta, por fim, que o acórdão teria deixado de analisar concretamente o perigo de dano e de sanar erro material relativo ao pedido recursal, que teria indicado a ação revisional quando, na verdade, pretendia a suspensão da execução.

Com fundamento nessas alegações, requer o acolhimento dos aclaratórios para suprir as omissões e sanar a contradição apontadas, com a concessão de efeitos infringentes, a fim de reformar o acórdão embargado e atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, independentemente de garantia do juízo, até o julgamento final da ação revisional conexa. Também pretende o prequestionamento dos arts. 300, 313, V,
“a”
, 805, 919, § 1º, e 1.022 do Código de Processo Civil, bem como do art. 1º, III, da Constituição Federal.

Intimada, a embargada
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO
apresentou contrarrazões, defendendo o não conhecimento ou, subsidiariamente, a rejeição dos embargos. Argumenta que o acórdão enfrentou suficientemente as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Sustenta que a embargante pretende rediscutir o mérito do julgamento por via inadequada, utilizando os embargos de declaração como sucedâneo recursal. (ID. 363071385)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
MACHADO SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA
pretende o acolhimento dos presentes declaratórios para reformar o acórdão embargado, conferindo-lhes efeitos infringentes para que seja corrigida suposta contradição e omissão existente no v. Acórdão.

De início, registro que os presentes declaratórios
não comportam acolhimento,
pois inexiste na hipótese qualquer erro de premissa, omissão ou contradição a serem sanados.

O acórdão embargado, sob a minha relatoria, contou com a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONCRETO. JUSTIÇA GRATUITA PARA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de embargos à execução ajuizados em face de instituição financeira, indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo e negou o benefício da justiça gratuita, mantendo o prosseguimento da execução fundada em cédulas de crédito bancário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, especialmente diante da ausência de garantia do juízo e da alegada existência de ação revisional conexa; (ii) estabelecer se a pessoa jurídica agravante faz jus ao benefício da justiça gratuita sem comprovação suficiente de sua hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, sendo sua concessão medida excepcional condicionada ao preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, incluindo a garantia do juízo.

4. A ausência de penhora, depósito ou caução suficiente impede a atribuição de efeito suspensivo, admitindo-se mitigação apenas em hipóteses excepcionalíssimas não demonstradas no caso concreto.

5. A agravante não comprova a presença de perigo de dano concreto, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo decorrente de eventual constrição patrimonial, o que não satisfaz o requisito do art. 300 do CPC.

6. O ajuizamento de ação revisional conexa não suspende automaticamente a execução, especialmente quando inexistente decisão judicial nesse sentido ou prova inequívoca da inexigibilidade do título.

7. O reconhecimento da conexão e a tramitação conjunta das demandas são suficientes para evitar decisões conflitantes, não justificando a suspensão da execução com base no art. 313, V, “a”, do CPC.

8. A concessão da justiça gratuita à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de incapacidade financeira, não sendo suficiente a mera alegação de dificuldades econômicas.

9. A situação pessoal da sócia não se confunde com a da pessoa jurídica, sendo inaplicável a extensão automática da hipossuficiência individual à empresa.

10. A ausência de documentos idôneos que demonstrem a incapacidade econômica da pessoa jurídica impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige o preenchimento cumulativo dos requisitos do art. 919, §1º, do CPC, sendo indispensável a garantia do juízo, salvo hipóteses excepcionalíssimas. 2. A mera alegação genérica de perigo de dano não autoriza a suspensão da execução. 3. O ajuizamento de ação revisional conexa não suspende automaticamente a execução de título extrajudicial. 4. A concessão de justiça gratuita à pessoa jurídica depende de comprovação efetiva de sua incapacidade financeira. 5. A condição pessoal dos sócios não se confunde com a da pessoa jurídica para fins de concessão do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300; 311; 313, V, “a”; 919, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; TJMT, AI nº 1000360-27.2026.8.11.0000, Rel. Des. Hélio Nishiyama, j. 11.03.2026; TJMT, AI nº 1018459-16.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 08.10.2024.

Pois bem.

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

No entanto, não se vislumbra nos autos nenhuma das hipóteses de acolhimentos dos aclaratórios, sendo clara a finalidade de
rediscussão da matéria.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia. Quanto ao efeito suspensivo, o voto consignou expressamente que
“os embargos à execução, em regra, não possuem efeito suspensivo, o qual somente poderá ser atribuído de forma excepcional”
, desde que preenchidos cumulativamente os requisitos legais, transcrevendo o art. 919, § 1º, do CPC, segundo o qual a atribuição de efeito suspensivo depende da presença dos requisitos da tutela provisória e de estar a execução
“garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

A partir dessa premissa, o julgado concluiu que,
“no caso em apreço, verifica-se que tais requisitos não restaram comprovados nos autos”
, pois
“não houve a garantia do juízo, requisito este indispensável à concessão do efeito suspensivo”.
Assentou, ainda, que
“a ausência de garantia do juízo inviabiliza, como regra, a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, admitindo-se sua mitigação apenas em hipóteses excepcionalíssimas, o que não se verifica no caso concreto”.

Não há omissão nesse ponto. A Câmara examinou a tese da excepcionalidade e a rejeitou.

O fato de o acórdão não ter atribuído às circunstâncias narradas pela embargante a consequência jurídica pretendida não caracteriza vício de fundamentação, uma vez que a alegada exaustão patrimonial, a situação de saúde da sócia-administradora e a condição de seu filho menor foram apreciadas no contexto da ausência de comprovação suficiente para afastar o requisito legal objetivo da garantia do juízo.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao perigo de dano. O voto afirmou que
“a agravante não demonstrou, de forma concreta, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, limitando-se a alegações genéricas de prejuízo decorrente de eventual constrição patrimonial”
. Trata-se de pronunciamento expresso sobre o requisito do art. 300 do CPC. A conclusão de insuficiência probatória pode desagradar à parte, mas não configura omissão.

A contradição alegada igualmente não se verifica. O acórdão registrou que
“o simples ajuizamento de ação revisional de contrato não possui o condão de suspender a execução fundada em título executivo extrajudicial, sobretudo quando ausente decisão judicial nesse sentido ou demonstração inequívoca da probabilidade de nulidade do título ou de inexigibilidade da obrigação”
. Em seguida, concluiu que
“a conexão entre as demandas, inclusive, já foi reconhecida pelo juízo a quo, com a determinação de tramitação por dependência, medida suficiente para evitar decisões conflitantes, não havendo falar, portanto, em suspensão da execução com fundamento no art. 313, V, ‘a’, do CPC”.

A fundamentação é coerente, o reconhecimento da conexão não importa, por si só, suspensão automática da execução. A conexão disciplina a tramitação dos feitos, enquanto o efeito suspensivo dos embargos à execução depende dos requisitos próprios do art. 919, § 1º, do CPC. Assim, não há incompatibilidade interna entre reconhecer a conexão e negar a suspensão da execução diante da ausência de garantia do juízo e de perigo de dano concreto.

Quanto ao erro material relativo ao número do processo, o próprio voto o identificou e superou, registrando que a agravante
“possivelmente incorreu em equívoco ao indicar o numeral referente à Ação Revisional”
e, por isso, passou
“à análise da possibilidade de suspensão da Ação de Execução”
. Logo, não houve prejuízo processual nem omissão a ser suprida, pois o pedido foi compreendido e examinado em sua substância.

Dessa forma,
inexistem omissão, obscuridade, contradição ou erro material
a serem sanados, impondo-se a rejeição dos embargos.

Sobre o tema, destaco excerto do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

Ausente o vício apontado, os embargos de declaração não comportam provimento, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015.

Por fim, conforme o art. 1.025 do CPC, a apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito, de modo que a simples alusão quanto ao interesse de prequestionar a questão, desacompanhada de qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não é suficiente para o acolhimento dos Declaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, mantendo na íntegra o acórdão recorrido, em seus precisos termos.

É como VOTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026